Tribunal: TJDFT
Processo: 0000516-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000516-84.2019.8.07.0001 RECORRENTE: THALLYSON CAYAM ALMEIDA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Roubo circunstanciado. Emprego de arma de fogo. Concurso de pessoas. Reconhecimento extrajudicial. Nulidade. Palavra das vítimas. Pena. Circunstância atenuante. Regime prisional. 1 - Não há nulidade no reconhecimento pessoal, realizado na forma do art. 226 do CPP, sobretudo se, em juízo, as vítimas confirmam que reconheceram o réu e o apontam como autor do crime. 2 - Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo circunstanciado, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento extrajudicial, confirmado em juízo. 3 - A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva se as demais provas, sobretudo as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. 4 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem. 5 - A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ). 6 - Se a pena é superior a 4 anos e desfavoráveis as circunstâncias do crime, ainda que o réu seja primário, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP). 7 – Apelação não provida. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigos 226, incisos I e II, 228, e 386, incisos IV, V e VII, todos do Código de Processo Penal, porque, sendo nulo o reconhecimento do acusado quando não são observados os procedimentos legais, jamais deveria ter sido rejeitado o pedido de absolvição por insuficiência probatória; b) artigo 65 do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento de atenuante de menoridade relativa visando a redução da pena-base para aquém do patamar mínimo; c) artigo 33, §2o, alínea “c”, do CP, pleiteando a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Sem indicar afronta a qualquer preceito, requereu a aplicação da pena-base no mínimo legal e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante ausência de apreensão e laudo pericial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 226, incisos I e II, 228, e 386, incisos IV, V e VII, todos do CPP, 33, §2o, alínea “c”, e 65 do Código Penal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça também entende que: a) “A inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal e das disposições contidas no art. 226 do CPP configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual”. (AgRg no REsp 1808455/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 21/11/2019); b) é impossível “o reconhecimento da atenuante levar a pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal”, (...) diante do óbice prescrito na Súmula 231/STJ”. (AgRg no REsp 1847149/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ-e de 16/3/2020). c) “Tratando-se de réu primário, condenado a pena reclusiva superior a 4 anos e inferior a 8 anos, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, o regime inicial semiaberto mostra-se o mais adequado, a teor do art. 33, § 2o, b, do CP”. (AgRg nos EDcl no AREsp 1470686/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 10/2/2020). Assim, “Estando o acórdão recorrido em conformidade com os precedentes desta Corte Superior, incide o verbete no 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça”. (AgInt no REsp 1508890/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 18/2/2020). Com relação às demais teses recursais – aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ante ausência de apreensão e laudo pericial –, é oportuno registrar que o exame delas resta prejudicado, porquanto o recorrente não declinou qual ou quais dispositivos teriam sido afrontados. Em situações idênticas, a jurisprudência da Corte Superior determina a aplicação do veto previsto no verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1811358/PA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 17/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015